Tribunal: TJBA
Processo: 0700867-02.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
n. 0700867-02.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE
:
BRUNO PEREIRA LIMA

Advogada:
Vanessa
L
ima de
J
esus – OAB BA59928-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotora de Justiça: Juliana Varela Rodrigues de Barros

Procuradora de Justiça: Maria Augusta Almeida Cidreira Reis

Assunto: Tráfico de Drogas

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06).
1.
PRELIMINAR
DE NULIDADE
POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
.

ALEGADA ILICITUDE DO ACERVO PROBATÓRIO POR DERIVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA.
BUSCA PESSOAL
CALCADA
EM CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS E JUSTIFICÁVEIS QUE AUTORIZARAM A ATUAÇÃO POLICIAL.
TENTATIVA DE FUGA AO AVISTAR A
GUARNIÇÃO
POLICIAL, ASSOCIADA À PRÁTICA DE PATRULHAMENTO EM LOCAL CONHECIDO PELO
INTENSO
TRÁFICO DE DROGAS.
JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA.
LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS.
2.
PRELIMINAR DE NULIDADE
ANTE A

VIOLÊNCIA
POLICIAL. INVIABILIDADE. MERA ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO POLICIAL QUE NÃO TRADUZ, DE FORMA INCONTESTE, A VERACIDADE. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO, PELA DEFESA, DA OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA POLICIAL, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA.
3.
MÉRITO
.
3
.1.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPROVIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS.
TESTEMUNHOS LINEARES E COERENTES

QUE SE ENCONTRAM
EM HARMONIA COM
OS

DEMAIS ELEMENTOS DO
CONJUNTO PROBATÓRIO,

LEGITIMA
NDO
A CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO
,

QUANTIDADE,
DIVERSIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO

DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES,
ALÉM DA APREENSÃO DE APETRECHO (BALANÇA DIGITAL)
,
QUE REVELAM A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DESCRITO NO ART
IGO
33,
CAPUT,
DA LEI DE
DROGAS.
CONDENAÇ
ÃO
MANTIDA.
3
.2
. DOSIMETRIA DA PENA.
MINORANTE DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO EM GRAU MÁXIMO
(2/3)
.
INVIABILIDADE. MAGISTRAD
O
QUE FUNDAMENTOU ADEQUADAMENTE A FRAÇÃO APLICADA,
1/6
(
UM SEXTO
), CONSIDERANDO A QUANTIDADE
EXPRESSIVA
E DIVERSIDADE

D
A
DROGA APREENDIDA. DISCRICIONARIEDADE D
O
JULGADOR PARA APLICAR, DE FORMA FUNDAMENTADA, A REDUÇÃO NO PATAMAR QUE ENTENDA NECESSÁRIO E SUFICIENTE PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME.
4
.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS.
5
.
CONCLUSÃO
: RECURSO CONHECIDO,

PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S

E
,
NO MÉRITO,

IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
sob nº
0700867-02.2021.8.05.0001
,
em que figura como
APELANTE
BRUNO PEREIRA LIMA
e
APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA
BAHIA
,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo

CONHECIMENTO, REJEIÇÃO DA
S
PRELIMINAR
ES

E
,
NO MÉRITO,
PELO

IM
PROVIMENTO DO RECURSO
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

RelatOR